Tribunal: TJES
Processo: 5010874-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010874-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANANDA GUTIERREZ DE ALMEIDA e outros (8)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO NA LISTA DE COTAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A ação civil pública indicada determina a adoção de medidas pelo órgão para adequação de sua estrutura, de modo a atender as comarcas ainda não abrangidas pela Defensoria Pública, daí não se extrai qualquer direito dos agravantes de serem nomeados em concurso em que não ficaram classificados no quantitativo de vagas previstos no edital, especialmente quando expirado o seu prazo de validade;

3. Conforme jurisprudência pacífica do TJES, a abertura de novo concurso ou processo seletivo não cria, por si só, direito subjetivo aos candidatos aprovados na lista de reserva às suas nomeações;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão (ID 3695119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência reiterado pelos agravantes.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a) foi proferida sentença na Ação Civil Pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024, condenando o Estado a adotar as medidas necessárias para preenchimento das lotações dos Defensorias Públicos em todas as unidades jurisdicional; (b) expirou o prazo definido na EC nº. 84/2014 para atendimento da Defensoria em todas unidades jurisdicionais; (c) será aberto novo concurso público; (d) a instauração de novo certame configura preterição dos candidatos já aprovados.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 3859876)

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso (ID 4298022).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo desprovimento do recurso (ID 4478324)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/05/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão (ID 3695119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência reiterado pelos agravantes.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a) foi proferida sentença na Ação Civil Pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024, condenando o Estado a adotar as medidas necessárias para preenchimento das lotações dos Defensorias Públicos em todas as unidades jurisdicional; (b) expirou o prazo definido na EC nº. 84/2014 para atendimento da Defensoria em todas unidades jurisdicionais; (c) será aberto novo concurso público; (d) a instauração de novo certame configura preterição dos candidatos já aprovados.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 3859876)

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso (ID 4298022).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo desprovimento do recurso (ID 4478324)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO F. SIQUEIRA:-

Muito boa tarde a todos.

Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os eminentes membros desse egrégio Colegiado, ilustre Procuradora de Justiça, colegas advogados, serventuários, partes e demais pessoas que estejam presentes.

Excelências, eu serei bastante breve, mas eu represento, nessa oportunidade, os agravantes que são autores da Ação de origem.

E quem são os agravantes e autores da Ação de origem?

Em resumo, eu represento oito pessoas, oito candidatos aprovados no último concurso para a Defensoria Pública para o cadastro de reserva.

Então, esses oito candidatos foram aprovados, concurso inaugurado por edital do ano de 2016, resultado publicado em 2017 e o prazo de validade venceu no final do ano de 2019.

O que eu pretendo demonstrar, o que a gente pretende demonstrar nessa Ação e o que eu pretendo demonstrar nesta oportunidade que me foi concedida?

Que esses candidatos ostentam direito subjetivo à nomeação para os cargos para os quais eles foram aprovados, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva.

Excelências, a gente conhece bem a jurisprudência pacífica nos tribunais, e isso vem do Supremo Tribunal Federal, de que candidatos aprovados em cadastro de reserva, via de regra, não ostentam direito subjetivo à nomeação.

Há, entretanto, Excelências, situações nas quais essa expectativa de direito que possuem os candidatos aprovados em cadastro de reserva, situações nas quais a expectativa se convola em direito subjetivo; é essa expressão utilizada pela jurisprudência, e aqui eu menciono o julgado conhecidíssimo do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 837.311 do Piauí.

Há algumas situações narradas nesse Recurso Extraordinário, mas uma delas, que nos interessa mais de perto, é exatamente a situação concreta que foi analisada naquela ocasião, que afirma, em resumo, que essa expectativa de direito se convola em direito subjetivo quando há “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.”

E prossegue, então, o Relator Ministro Luiz Fux, na emenda do acórdão, dizendo o que seria essa preterição imotivada e arbitrária.

Então, preterição imotivada e arbitrária, caracterizada, e esse é um ponto muito importante, Excelência, que às vezes passa despercebido por nós, advogados, pelos julgadores, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

Então, vejam bem, Excelências, eu peço licença para repetir, o que segundo o Supremo Tribunal Federal, acórdão no relatório do Ministro Luiz Fux, um paradigma sempre citado pelos tribunais. O que caracteriza essa preterição é o comportamento da administração pública, seja ele expresso, seja ele tácito, que demonstra a necessidade de provimento daqueles cargos que, acaso, existem.

E o que a gente pretende demonstrar nessa Ação, e vem pretendendo demonstrar, é que, nesse caso, há comportamento tácito da administração, que demonstra necessidade, mas há, também, um comportamento expresso da administração, que demonstra essa necessidade.

E eu passo, então, Excelência, a trazer alguns elementos.

Um deles é que, por exemplo, dos 269 cargos de Defensor Público do Estado, só 160 se encontram providos.

E, excelência, o que chama muita atenção é que o número de cargos de Defensor Público provido hoje é menor do que o número de cargos providos na época da abertura do edital do concurso. Ou seja, o concurso não parece ter atingido os objetivos que dele se esperava.

Mas há mais, excelência, como os senhores certamente conhecem, e os colegas advogados também conhecem, justamente em razão da ausência de Defensores Públicos, o Estado vem adotando uma medida, e é a medida que resta mesmo, para suprir essa necessidade. Qual é essa medida? Nomeação de advogados dativos, sem concurso público, é claro, nomeação de advogados dativos, custeados pelo Estado.

Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2018, por exemplo, o ano anterior ao encerramento do prazo de validade de concurso, o Estado gastou cerca de 15 milhões de reais com advogados dativos. No ano de 2019, até o mês de setembro, tinha gastado 10 milhões de reais, valor esse muito suficiente para nomear e pagar os vencimentos dos autores desta Ação.

Então, diante disso, Excelências, me parece que, sim, há necessidade, reconhecida tacitamente pelo Estado, de contar com mais defensores públicos, creio que isso seja um fato notório.

Mas eu vou além. Na época em que o concurso ainda estava no prazo de validade, o senhor Defensor Público Geral manifestou-se na imprensa, por algumas vezes, falando da necessidade de mais Defensores Públicos. Então, por exemplo, uma notícia publicada na A Gazeta, que consta dos autos, diz o Defensor Público: “Há necessidade de ter defensores em todas as comarcas.” Ele começa tratando desse contexto, ao qual eu volto logo mais. Então diz o Defensor Público Geral, Sr. Gilmar Alves Batista, na época: “Para a gente atingir adequadamente todas as comarcas, estimo que o ideal são 200, 206 Defensores Públicos dentro de uma organização que estávamos fazendo.” Hoje a gente tem 160 no Estado, então, há uma demonstração expressa da Defensoria dessa necessidade.

E aí, Excelências, antes de eu avançar sobre outros fatos, o que eu gostaria de sugerir, de requerer, é que fosse analisado o caso concreto que o Supremo Tribunal Federal julgou quando exarou o precedente do extraordinário 837-311 do Piauí.

Naquele caso, Excelências, era um caso de Defensoria Pública, curiosamente, e um caso em que o Supremo acolheu a pretensão dos defensores porque o próprio Defensor Público Geral havia se manifestado na imprensa, esse fundamento consta do voto do Ministro Luiz Fux, havia se manifestado na imprensa dizendo que precisava nomear mais defensores, exatamente como acontece no caso.

Eu menciono ainda, Excelências, um julgamento, um Recurso de Apelação também no Tribunal do Piauí, Apelação Cível 2016001006775-8, em que justamente em razão da nomeação reiterada de dativos para suprir funções da defensoria pública, se acolheu a pretensão de defensores aprovados no cadastro de reserva.

Excelências, narrei todos esses fatos, mas, aqui, por uma questão de absoluta boa fé, tudo isso já foi trazido a esse egrégio Colegiado em uma ocasião anterior, e aí, repito, por transparência e boa fé, eu preciso externar isso. Quando ajuizamos essa Ação em 2019, a liminar nos foi negado, interpusemos Recurso de Agravo de Instrumento distribuído a relatoria de S.Exª, Desembargadora Janete Vargas Simões, que negou o provimento do nosso Recurso, analisando, sim, esses fatos.

Então, tudo isso daqui é importante pra gente trazer um contexto, mas reconheço que isso, por si só, talvez não mude o nosso destino e, repito, por absoluta transparência e boa fé, eu gostaria de trazer isso ao conhecimento de todos.

Mas, há fatos novos que foram levados ao magistrado de 1º Grau e que, a nosso ver, Excelências, mereceu, mereceria uma nova análise pelo magistrado de 1º Grau, que, data vênia, não foi feita, a análise foi muito superficial e simplesmente manteve a decisão anterior, mas, sim, merece uma nova análise por este egrégio Colegiado e que, eu tenho certeza que, concedendo ou negando o nosso pleito, analisará adequadamente os fatos trazidos.

E que fatos são esses, Excelências?

O primeiro deles é que no dia 4 de junho de 2022, essa é uma marca muito importante para a Defensoria Pública no Brasil, por quê? Houve aprovação de uma Emenda Constitucional nº 80, em 2014, que alterou radicalmente a estrutura da Defensoria Pública e acrescentou um artigo no ADCT, nos Atos das Disposições Condicionais Transitórias, que tratam de uma questão muito relevante para a gente.

E o artigo 98, parágrafo 1º do ADCT, tem força de Norma Constitucional, diz o seguinte: No prazo de oito anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais observadas o disposto no caput que diz que essa distribuição tem que ser proporcional à população.

Então, em oito anos, contados de 4 de junho de 2014, todas as comarcas deveriam ter defensor. Esta é a realidade do Estado do Espírito Santo? Não, é claro que não.

Atualmente, das 69 unidades, só 24 contam com defensor próprio.

E quem diz isso, Excelência, não sou eu, quem diz isso é a Defensoria Pública.

Nesse ano de 2023 a Defensoria Pública, apresentada pelo seu Defensor Geral, ajuizou uma Ação Civil Pública contra o Estado do Espírito Santo, distribuída sob o número 51736-91 de2023, atualmente submetida à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual. E, nesta Ação Civil Pública o que a Defensoria pede, em resumo, é a concessão de orçamento para poder resolver esse problema.

Mas, lá pelas tantas, na inicial, por exemplo, o senhor Defensor Público Geral diz: olha, como já mencionado, passados oito anos da promulgação da Emenda Constitucional nº 80, apesar de alguns avanços, ainda não foi implementado pelo Estado um real e necessário incremento orçamentário à Defensoria Pública Estadual, de modo a permitir a presença efetiva da instituição em todas as unidades jurisdicionais, com efeito para atender as 24 comarcas, com o atual cenário, estão previstos orçamentos; tal e tal.

Da forma como se apresenta, para um número expressivo de cidadãos vulneráveis e hipossuficientes, é cerceado o acesso à justiça, por ausência de recursos orçamentários, para garantir a implementação e manutenção de novos núcleos de atendimento em comarcas ainda não abrangidas pela Defensoria Pública.

Então, isso é quem diz é a própria Defensoria Pública.

E aí eu retorno, uma vez mais, Excelências, o precedente Supremo Tribunal Federal afirmou que a preterição imotivada e ilegal fica caracterizada por manifestação expressa ou tácita da administração, e aqui tem as duas coisas, que deixam clara a necessidade de suprir os cargos. E aqui nesse caso, existem cargos vagos e existe essa manifestação.

Menciono mais um fato, Excelências, que, na verdade, o Ministério Público já possui uma Ação Civil Pública em curso desde 2019, e aqui eu chamo a atenção para esse fato, para a ilustre Procurador de Justiça, o Ministério Público já ajuizou desde 2019 uma Ação Civil Pública, tombada sob o número 001405788 de 2019, que já foi julgada procedente, determinando ao Estado que adote as providências para resolver esse problema. Providências essas que não foram adotadas até o momento.

Menciono um último fato, todos esses fatos novos e que ainda não tinham sido trazidos a conhecimento desta egrégia Câmara.

A Defensoria Pública anunciou que vai fazer um novo concurso.

Ótimo, que faça um novo concurso.

Mas, considerando que há candidatos aprovados do último concurso, considerando que o último concurso terminou com menos defensores nomeados do que o número de defensores que existiam quando se iniciou o concurso, me parece que estão presentes, sim, os requisitos necessários à imediata nomeação dos agravantes.

A gente sabe, Excelências, que esse não é um pleito fácil. Temos todo conhecimento e noção disso. Talvez seja mais fácil que isso seja, talvez, deferido no julgamento do mérito e demanda, mas essa, excelência, embora seja uma solução equânime, talvez, essa é uma solução. É claro, essa responsabilidade não poderia ser atribuída à egrégia Câmara e aos julgadores, de maneira nenhuma. Mas é a solução, com a devida vênia, cruel com os autores. Cruel por quê? A jurisprudência do Supremo entende que candidatos de concurso público preteridos ilegalmente e não nomeados na época do concurso não têm direito, como os senhores sabem, a receber valores retroativos.

Então, esses candidatos, quem sabe, tomara que a gente consiga ganhar essa demanda no futuro e obter a nomeação deles. Todo esse tempo perdido, eles não vão recuperar.

E considerando, sim, que nos parece claríssimo estarem presentes os requisitos fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que se requer é o provimento do Recurso com a ordem de imediata nomeação dos agravantes.

Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cumpre, de plano, acentuar que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, os agravantes pleitearam sua nomeação também no agravo de instrumento nº.0036084-65.2019.8.08.0024 no qual foi aplicada a tese firmada pelo STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 837.311, segundo o qual “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Sob alegação de fato novo em razão da abertura de novo concurso público para a Defensoria e do julgamento da Ação Civil Pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024, aponta a ocorrência de preterição de nomeação apto a justificar suas nomeações.

Todavia, a ação civil pública indicada determina a adoção de medidas pelo órgão para adequação de sua estrutura, de modo a atender as comarcas ainda não abrangidas pela Defensoria Pública, daí não se extrai qualquer direito dos agravantes de serem nomeados em concurso em que não ficaram classificados no quantitativo de vagas previstos no edital, especialmente quando expirado o seu prazo de validade.

Por sua vez, conforme jurisprudência pacífica do TJES, a abertura de novo concurso ou processo seletivo não cria, por si só, direito subjetivo aos candidatos aprovados na lista de reserva às suas nomeações.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCURSO PÚBLICO INSPETOR PENITENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO INOVAÇÃO RECURSAL CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ATIVIDADE ESSENCIAL POSSIBILIDADE DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS JUSTIFICADAS PELO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRETERIÇÃO NÃO CONSTATADA MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA E EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO IMPOSSIBILIDADE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração . (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019). [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180328965, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR., DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

DATA DA SESSÃO: 06/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

mmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, os agravantes pleitearam sua nomeação também no agravo de instrumento nº.0036084-65.2019.8.08.0024 no qual foi aplicada a tese firmada pelo STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 837.311, segundo o qual “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Sob alegação de fato novo em razão da abertura de novo concurso público para a Defensoria e do julgamento da Ação Civil Pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024, aponta a ocorrência de preterição de nomeação apto a justificar suas nomeações.

Todavia, a ação civil pública indicada determina a adoção de medidas pelo órgão para adequação de sua estrutura, de modo a atender as comarcas ainda não abrangidas pela Defensoria Pública, daí não se extrai qualquer direito dos agravantes de serem nomeados em concurso em que não ficaram classificados no quantitativo de vagas previstos no edital, especialmente quando expirado o seu prazo de validade.

Por sua vez, conforme jurisprudência pacífica do TJES, a abertura de novo concurso ou processo seletivo não cria, por si só, direito subjetivo aos candidatos aprovados na lista de reserva às suas nomeações.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCURSO PÚBLICO INSPETOR PENITENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO INOVAÇÃO RECURSAL CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ATIVIDADE ESSENCIAL POSSIBILIDADE DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS JUSTIFICADAS PELO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRETERIÇÃO NÃO CONSTATADA MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA E EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO IMPOSSIBILIDADE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração . (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019). [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180328965, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.